Tribunal: TJDFT
Processo: 0718945-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718945-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: CELSO JARJOUS DE VASCONCELOS DECISÃO GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 192597040, autos originários) que, na ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por dano material proposta contra CELSO JARJOUS DE VASCONCELOS, deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Tendo sido regularizada a representação processual e recolhidas as custas, admito o processamento do feito, e passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de demanda movida por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de CELSO JARJOUS DE VASCONCELOS, partes devidamente qualificadas. Relata a instituição educacional requerente que o requerido estaria, por intermédio do aplicativo de mensagens WhatsApp, à míngua de qualquer autorização, a comercializar conteúdo de sua propriedade autoral (apostilas e cursos em videoaulas), valendo-se de dissimulada conclamação à aquisição em rateio. Descreve que, para tanto, se utilizaria da própria plataforma WhatsApp, por meio da qual realizaria a transferência do conteúdo autoral alheio (cursos preparatórios para os concursos PMDF, TJDFT, INSS e PRF), virtualmente armazenado, mediante retribuição financeira módica, prestada por meio de transferência bancária. Diante de tal quadro, reputando ilícita a atuação imputada ao réu, reclama tutela de urgência, com conteúdo inibitório, voltado à imposição, à parte demandada, do dever de prontamente cessar a comercialização do material digital de propriedade autoral da requerente. Outrossim, postula a veiculação de ordem judicial à operadora de telefonia para o fim de que bloqueie a linha telefônica do demandado e à META PLATFORMS, INC., a fim de que promova a suspensão da conta mantida pelo réu em suas plataformas, vinculada ao terminal telefônico indicado. Pugnou, ainda sede de medida liminar, a imposição de ordem judicial à instituição financeira mantenedora da conta bancária do requerido, para que suspenda o seu funcionamento, bem como apresente histórico de utilização da conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio. Instruiu a inicial com os documentos de ID 188352379 a ID 188352384, e de ID 192571858. É o que basta, por ora, relatar. Passo a deliberar sobre a tutela de urgência, aventada em sede liminar. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso trazido a exame, a responsabilidade, que ora se intenta atribuir ao requerido, emanaria de uma atuação afrontosa a direitos abrangidos pela propriedade intelectual da requerente, posto que, segundo se sustenta, estaria a comercializar materiais didáticos de sua autoria, à míngua de qualquer vínculo jurídico que assim viesse a permitir essa prática. Com efeito, tenho que, nesta sede de exame perfunctório, mostra-se evidenciada a suspeita do cometimento de atos fraudulentos – contrafação, consistente em reprodução não autorizada – hábeis a lesar economicamente a parte autora, que se traduziriam na comercialização, não previamente autorizada, de cursos e materiais didáticos, de propriedade exclusiva da requerente, que estariam resguardados pela proteção da propriedade intelectual conferida pela Lei n. 9.610/1998. Nesse contexto, a ata notarial acostada em ID 188352384 demonstra o modus operandi da prática levada a efeito pelo demandado, consubstanciada na oferta onerosa, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, dos conteúdos digitais de propriedade da parte autora, pelo preço unitário de R$ 40,00 (quarenta reais), transferidos mediante utilização da ferramenta PIX em favor do requerido. A disciplina da Lei n. 9.610/1998 confere proteção ao titular dos direitos autorais contra a difusão não autorizada de suas obras, mediante a reprodução de exemplares, ainda que fixados por meio de armazenamento eletrônico, podendo o autor, diante disso, postular a suspensão da divulgação das obras fraudulentamente reproduzidas, divulgadas ou de qualquer forma utilizadas indevidamente (artigos 29, inciso I, e 102). Nesse contexto, avulta evidenciada a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo de dano, posto que a continuidade da prática antijurídica promovida pelo demandado, voltada à comercialização não autorizada de conteúdo digital cuja criação é atribuída à autora (ID 188352382), para além de lesar os direitos patrimoniais e morais que detém sobre as obras, impõe-lhe prejuízo econômico e vulnera consumidores vítimas dos atos praticados pelo réu. Reputa-se necessária, assim, a imposição de ordem, ao requerido, para que se abstenha de comercializar os materiais didáticos de propriedade intelectual alheia, como forma de evitar o recrudescimento do apontado prejuízo material, aspecto do qual emerge a urgência na concessão da tutela colimada. Contudo, tenho carecedor de amparo jurídico a pretensão voltada ao bloqueio do terminal telefônico, bem como à suspensão das contas/perfis titularizados pelo requerido, na rede social utilizada para a comercialização ilegítima do conteúdo digital de propriedade da autora, vez que a medida representaria ingerência gravosa em direitos fundamentais, não apresentando, igualmente, utilidade, posto que a promoção dos ilícitos, em tese, perpetrados em face da parte autora, poderia ter lugar em outros meios, igualmente idôneos para tanto. Da mesma forma, não comporta deferimento a postulação voltada à suspensão do funcionamento da conta bancária de titularidade do requerido, em tese, utilizada para o recebimento do preço pago em razão dos cursos ilicitamente comercializados, e o bloqueio dos valores eventualmente nela depositados, vez que a medida, tal como requerida, tem o condão de excluir a movimentação de valores diversos, desprovidos de vinculação com as supostas atividades clandestinas realizadas em prejuízo da autora, o que representaria, na hipótese de bloqueio, indevida restrição patrimonial, de natureza antecipada (arresto). Ao cabo do exposto, ponderados, no caso concretamente examinado, os aspectos relacionados à probabilidade do direito e ao perigo de dano, DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA INIBITÓRIA liminarmente reclamada, para DETERMINAR que o requerido, até ulterior deliberação judicial, se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdos de qualquer natureza de titularidade da parte autora, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, através do terminal telefônico n. +55 (21) 98338-7795, ou por qualquer outro meio ou plataforma digital, sob pena de arcar com multa que ora arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato de comercialização indevida, devidamente comprovado, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de comprovada reiteração, a partir da intimação da presente decisão. INTIME-SE a parte ré, com urgência, para o imediato cumprimento desta ordem. De outra banda, nada tenho a prover quanto ao pedido de expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., para que tome as providências quanto à utilização indevida de suas plataformas digitais, para a prática de ilícitos, posto que a medida pode ser implementada após provocação da própria parte autora, mediante comunicação à rede social, não carecendo, ao menos por ora, de intervenção judicial. Diante da ausência de informações quanto ao endereço/domicílio do requerido, e tendo em vista que, atualmente, há sistemas oficiais disponíveis, cuja base de dados possibilita a consulta para a requisição direta de informações relativas ao endereço das partes litigantes, funcionando em prol da concretização dos princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, DETERMINO a realização de consulta a TODOS os sistemas à disposição deste Juízo, a fim de que seja localizado o endereço da parte demandada (CELSO JARJOUS DE VASCONCELO – CPF: 104.908.797-23). Após a efetivação das consultas pertinentes, cite-se e INTIME-SE, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC, haja vista que, diante do desinteresse, expressamente manifestado pela demandante, deixo, por ora, de designar a audiência inaugural de conciliação. Intime-se a parte autora, por seu i. advogado.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Consoante r. decisão agravada, o Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravado-réu se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar cursos on-line, materiais em PDF e conteúdos de qualquer natureza de titularidade do agravante-autor, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ou por qualquer outro meio ou plataforma digital, sob pena de arcar com multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00, para cada ato de comercialização indevida, devidamente comprovado, até o limite de R$ 100.000,00, em caso de comprovada reiteração. Embora evidenciada a suspeita de cometimento de atos fraudulentos pelo agravado-réu, com violação de propriedade exclusiva do agravante-autor, o bloqueio da conta-corrente do réu, neste momento processual, se mostra desproporcional e desarrazoado, uma vez que a referida conta pode ser utilizada para outros fins, além do recebimento da indevida venda nos cursos on-line de propriedade do agravante-autor. Do mesmo modo, verifica-se que o pedido de bloqueio da linha telefônica, bem como das contas e perfis utilizados nas redes sociais pelo agravado-réu, deve ser indeferido, porquanto se mostram desarrazoados, uma vez que a fixação da multa já tem a finalidade de inibir a continuidade da atividade ilícita, supostamente perpetrada pelo agravado-réu. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora